Tribunal: STF
Processo: RE 1394491
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Goiás. 



    O recorrente sustenta a constitucionalidade da retenção dos valores decorrentes da repartição das receitas tributárias devidas ao Município. Defende a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo e do devido processo legal para constituição de crédito tributário. Aparelhado o recurso na violação dos art. 160, parágrafo único, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem condenou o Estado de Goiás ao repasse integral da quota de ICMS cabível ao Município recorrido, porquanto ausente prévia constituição do crédito no âmbito de processo administrativo. O acórdão está assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. RETENÇÃO DE REPASSE DE ICMS AO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POR INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO PODER PÚBLICO ESTATAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A Constituição Federal em seu artigo 160, permite ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias nas hipóteses de ter um crédito para com o ente que receberia esses recursos. 



    2. Todavia, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção de repasse de ICMS, porquanto não observado o devido processo legal ao não oportunizar ao ente municipal o direito ao contraditório e à ampla defesa com vistas a discutir se os valores e atualizações estão corretos.



    3. Quanto aos juros de mora e à correção monetária que devem recair sobre o valor indevidamente retido pelo Estado réu/apelante, tenho que devem ser juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração de atraso, a partir da indevida retenção (06/01/2015), conforme artigo 10, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e, correção monetária com base no IPCA-E, consoante entendimento sufragado no tema/repetitivo 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde quando houve a retenção irregular (súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem julgou procedente o pedido de repasse da parcela do ICMS bloqueada pelo ente estatal considerada a inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Na hipótese, toda argumentação do recorrente está voltada para a comprovação da legalidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado e do repasse não realizado. Nesse contexto, compreensão diversa acerca da legalidade, ou não, do referido procedimento, demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.196.775-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 25.9.2019).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.371.542/GO, da minha lavra; RE 1.374.542/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.373.653/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.380.904/GO, Rel. Min. Roberto Barroso;



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora